Tribunal: TJDFT
Processo: 0747606-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA, COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente demonstração de que o sentenciado vulnerou a integridade física das vítimas durante a execução dos crimes de roubo pelos quais foi condenado, inexiste óbice para a concessão do benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos moldes do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

2. Recurso conhecido e desprovido.